Tribunal: TJMT
Processo: 0008946-03.2010.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008946-03.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO - CPF: 482.600.021-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALUISIO EPIFANIO SIGARINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), ALUIZIO EPIFANIO SIGARINI - CPF: 109.147.301-34 (VÍTIMA), FABIO ALEXANDRE MENDONCA - CPF: 503.151.611-91 (ASSISTENTE), CELIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 513.663.711-00 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 388.027.401-00 (ASSISTENTE), MARCIA REGINA CORREA - CPF: 377.973.601-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008946-03.2010.8.11.0042

APELANTE: JOSE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DE SENILIDADE – INVIABILIDADE – PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MINIMO LEGAL – IMPOSSBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ressalvadas as peculiaridades do caso concreto, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da senilidade.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea relativa não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, conforme enunciado da Súmula n. 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008946-03.2010.8.11.0042

APELANTE: JOSE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberania da decisão do Conselho de Sentença, condenou José Ribeiro pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (Id.: 218747888).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende seja considerada preponderante a atenuante da confissão espontânea em detrimento da agravante de senilidade da vítima, bem como a possibilidade de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Requer o prequestionamento dos artigos 59, 65 e 68 do Código Penal, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (Id.: 218757903).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 218747906).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 220971167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008946-03.2010.8.11.0042

APELANTE: JOSE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Não obstante, a Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas. Todavia, pleiteia o
reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea em detrimento da agravante de senilidade da vítima
, com a readequação da pena intermediária para que seja fixada aquém do mínimo legal.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, fixou a pena no mínimo legal de 12 (doze) anos.

Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão espontânea e a agravante em razão da vítima ser pessoa idosa (65 anos), e fixou a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a reprimenda final em 12 (doze) anos de reclusão.

É assente no Superior Tribunal de Justiça que, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto, a atenuante deve ser compensada com a agravante.

A propósito:

"de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente (EREsp n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19/6/2012). Por sua vez, a agravante do art. 61, II, "h", do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima (HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/8/2016), não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP (motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência)" (AgRg no HC n. 665.374/MT, relator Ministro Messod Azulay, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe de 14/02/2023).

De outra ordem, mesmo com o reconhecimento da confissão espontânea, a pena intermediária não pode ser fixada aquém do mínimo legal, por impeditivo do disposto sumular n. 211 do STJ:
““A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Portanto, no que toca ao pleito da defesa, não há qualquer reparo a ser feito.

Por fim, o apelante pretende o prequestionamento da matéria.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024